Tribunal: CARF
Processo: 10166.720504/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720504/2010-91
ACÓRDÃO
2401-012.066 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/11/2005
INTEMPESTIVIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AVISO
DE
RECEBIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUATO À DATA DO RECEBIMENTO.
Considera-se feita a intimação por via postal na data constante do aviso de
recebimento. Apenas se esta for omitida, considera-se feita a intimação
quinze dias após a expedição da intimação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 8819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.066 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2010-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 8804/8615), interposto por AGROPECUARIA
VALE DO ARAGUAIA LTDA, em face do acórdão de fls. 8793/8798, que não conheceu a
impugnação da Recorrente (fls. 8773/8787) por considerá-la intempestiva.
Em sua impugnação, a Recorrente apresentou preliminar de tempestividade nos
seguintes termos (fl. 8641):
Na hipótese de intimação pelo correio, é o caso, o inciso II do § 2o do artigo 23 do
Decreto no 70.235/72, presume o termo inicial do prazo de recurso ou de
impugnação em 15 (quinze) dias a partir da data da postagem; no caso, tal data é
01/04/2010; logo, no presente caso, o termo inicial do prazo de impugnação
ocorreu em 16/04/2010, donde se conclui que o termo final será 16/05/2010,
conforme o item 2.3 do IPC – instruções para o contribuinte (parte anexa ao auto
de infração)
Além disso, apresentou outras preliminares e alegações de mérito contra o
lançamento.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 8773/8787, que não
conheceu a impugnação da Recorrente por considerá-la intempestiva. Os fundamentos
apresentados pelo acórdão foram os seguintes (fl. 8797):
Consoante o Aviso de Recebimento – AR (fl. 8.766), verifica-se que o contribuinte
foi cientificado do Auto de Infração por via postal, em seu domicílio fiscal, em
05/04/2010. Daí o prazo de trinta dias para interposição da defesa iniciou-se no
dia seguinte 06/04/2010(terça-feira), e terminou em 05/05/2010(quarta-feira).
Ocorre que a impugnação embora datada de 04/05/2010, somente foi
protocolada no órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/05/2010,
segundo prova a autenticação de fl. 8641, já vencidos os 30(trinta) dias de prazo.
Portanto, resta configurada a intempestividade da impugnação.
O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Auto de Infração de Obrigação Acessória.
AIOA DEBCAD No 37.253.398-1 CFL 59
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 8820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.066 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2010-91
3
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 8804/8615 reiterando
que, no caso concreto, o termo inicial para a contagem do prazo de impugnação deveria
corresponder a 15 dias depois da postagem da notificação, na forma prevista no art. 23, § 2o, II do
Decreto no 70.235/72 porque data de recebimento só ficou registrada no AR, mas não em
qualquer contrafé entregue à recorrente.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Eis o que dispõe o art. 23, § 2o, II do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
I - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
Conforme relatado, defende a Recorrente que, no caso concreto, não deveria se
considerar feita a intimação na data do seu recebimento, mas sim no prazo presumido de 15 dias
depois da de sua expedição. Justifica a Recorrente que o caso concreto atrairia a incidência da
regra subsidiária porque, segundo alega, a data do recebimento não teria constado da contrafé da
intimação.

1 Como atestado pelo despacho de fl. 8678.
Fl. 8821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.066 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2010-91
4
A alegação da Recorrente não prospera. Em primeiro lugar, há de se mencionar o
teor da Súmula CARF no 9, segundo a qual: “É válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário”. Com efeito,
considerando que o AR de fl. 8766 comprova o recebimento da intimação do lançamento pela
Recorrente em 05/04/2010, conclui-se que, na data em questão, o contribuinte teve ciência, do
auto de infração, inexistindo razões para a aplicação da regra subsidiária de contagem do prazo 15
dias depois da expedição da intimação. Tal regra só incidiria se houvesse omissão, no AR, quanto à
data de recebimento.
Diante do exposto, entendo que o acórdão recorrido acertou ao considerar
intempestiva a impugnação da Recorrente e não a conhecer em razão disso.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e de NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 8822
DF CARF MF
Original